Tribunal: TJES
Processo: 5023830-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023830-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYNA DE OLIVEIRA PEREIRA NASCIMENTO e outros

APELADO: JACOB DE ALMEIDA CHRISTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TAYNA DE OLIVEIRA NASCIMENTO e GESSO VITHA LTDA contra sentença que, nos autos de ação proposta por JACOB DE ALMEIDA CHRISTO, julgou procedente o pedido de rescisão contratual e reconheceu a perda superveniente do objeto no que concerne ao pleito de despejo. As apelantes requerem o benefício da assistência judiciária gratuita e alegam que a desocupação do imóvel implica perda superveniente do objeto, o que afastaria a condenação às verbas de sucumbência. Argumentam, ainda, que a condenação em honorários representa
bis in idem
em face de idêntica condenação proferida na demanda nº 5016271-26.2022.8.08.0035, que deveria ter tramitado em apenso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a desocupação voluntária do imóvel pelas rés implica perda superveniente do objeto da demanda de rescisão contratual; (ii) estabelecer se a condenação às verbas de sucumbência configura bis in idem em razão de idêntica condenação na demanda nº 5016271-26.2022.8.08.0035; e (iii) verificar se as apelantes têm direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desocupação voluntária do imóvel pelas rés não implica perda superveniente do objeto, pois subsiste o interesse na rescisão contratual, uma vez que o prazo da locação havia expirado antes do ajuizamento da ação.

4.

A condenação às verbas de sucumbência não configura
bis in idem
, pois as demandas são autônomas e distintas, ainda que se refiram ao mesmo imóvel, sendo que a presente ação visa à rescisão contratual e ao despejo, enquanto a demanda nº 5016271-26.2022.8.08.0035 trata da renovação do contrato de locação.

5.

A assistência judiciária gratuita não é concedida, uma vez que os elementos dos autos indicam que as apelantes não atendem aos critérios para o benefício: TAYNA DE OLIVEIRA NASCIMENTO demonstra condição econômica diversa daquela alegada, e a pessoa jurídica GESSO VITHA LTDA não comprova insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desocupação voluntária do imóvel pelo locatário não implica perda superveniente do objeto da demanda de rescisão contratual quando subsiste o interesse em rescindir o contrato por término do prazo locatício.

2.

A condenação às verbas de sucumbência em ações distintas não configura bis in idem, mesmo que as ações envolvam o mesmo imóvel, desde que tenham objetos autônomos e finalidades diversas.

3.

O benefício da assistência judiciária gratuita é indeferido quando não demonstrada a insuficiência financeira dos requerentes, tanto pessoa física quanto jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 98; Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023830-34.2022.8.08.0035

APELANTE: TAYNA DE OLIVEIRA NASCIMENTO E GESSO VITHA LTDA

APELADO: JACOB DE ALMEIDA CHRISTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TAYNA DE OLIVEIRA NASCIMENTO E GESSO VITHA LTDA
em razão da sentença ID 8969856 que, nos autos da ação proposta por
JACOB DE ALMEIDA CHRISTO,
julgou procedente o pedido de rescisão contratual e reconheceu a perda superveniente do objeto no que diz respeito ao pleito de despejo.

Em suas razões, ID 8969867, sustentam fazer
jus
aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Alegam, ainda, que a desocupação do imóvel induz a perda superveniente do objeto da demanda, o que as isentaria da condenação às verbas de sucumbência.

E mais: a condenação às verbas de sucumbência representa
bis in idem
porque igual situação ocorreu nos autos da demanda nº 5016271-26.2022.8.08.0035, que deveria ter tramitado em apenso.

Contrarrazões, ID 8969872, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito
.

Trata-se de ação ajuizada por
JACOB DE ALMEIRA CHRISTO
em que buscava o despejo e a rescisão do contrato locatício firmado com
THAYNNÁ DE OLIVEIRA PEREIRA NASCIMENTO e GESSO VITHA LTDA
, em razão do término do prazo da locação.

A liminar requerida na origem foi indeferida inicialmente (ID 8969804), sendo, porém, assegurada em seguida (ID 8969812).

Em contestação, a parte requerida informa a desocupação voluntária do imóvel antes mesmo da prolação da decisão que determinou o despejo e pugna pela extinção da demanda em razão de perda superveniente do interesse.

Relevo, de plano, que não vislumbro qualquer nulidade processual decorrente do não julgamento conjunto desta demanda com aquela relativa aos respectivos autos de nº 5016271-26.2022.8.08.0035.

Naqueles as requeridas pugnaram pela renovação da locação, tendo, posteriormente, conforme indicam nestes autos, desocupado voluntariamente o imóvel.

A desocupação voluntária demonstra comportamento contraditório àquele de quem pretende renovar a locação, sendo certo que, não havendo mais interesse naquela demanda, não se vislumbra qualquer risco de prolação de decisões conflitantes em relação à presente.

Assim, em que pese a inicial ordem de apensamento dos feitos, o comportamento da parte recorrente tornou desnecessário o julgamento conjunto das demandas.

Afasto, também, qualquer hipótese de
bis in idem,
uma vez que a condenação imposta em cada um dos feitos é autônoma.

Inclusive, não se pode admitir a tese recursal de que se trata de demandas idênticas, porque se assim o fosse ter-se-ia que falar em litispendência, o que não é o caso.

Embora relacionadas a um mesmo imóvel, a demanda que visa à rescisão contratual e o despejo é diversa e independente daquela que objetiva a renovação da locação.

Outrossim, não haveria que se falar em perda superveniente do objeto da presente demanda em razão da desocupação voluntária do imóvel, porquanto, subsiste interesse no pedido de rescisão do contrato e, até mesmo porque, a desocupação ocorreu após o ajuizamento da demanda.

Sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA APÓS A CITAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES NÃO COMPROVADA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A RESCISÃO CONTRATUAL. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFERIMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Embora a parte requerida tenha desocupado o imóvel voluntariamente, observa-se que tal situação efetivou-se após a sua citação, de maneira a não se configurar perda do objeto da ação, além da ausência da entrega das chaves e da necessidade de prosseguimento da ação quanto a pretensão da rescisão contratual.
2. A distribuição da responsabilidade das partes pela sucumbência, além de se pautar de pelo o grau de a derrota e vitória dos litigantes, deve, também, observar o princípio da causalidade, de modo que as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda, conforme o art. 85, § 10, do CPC. 3. Em que pese deferido o processamento da recuperação judicial da parte requerida, com determinação de suspensão de todas as execuções em curso, não cabível a suspensão da ação de despejo, por se tratar de ação de conhecimento, objetivando a rescisão de um vínculo obrigacional de índole jurídica pessoal, não se tratando de execução em si. 4. Apelação Cível a que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85/CPC). (TJPR; ApCiv 0028122-28.2021.8.16.0014; Londrina; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Carlos Jorge; Julg. 12/12/2022; DJPR 14/12/2022)

Correta, portanto, a sentença, que rescindiu o contrato, tendo em vista ter transcorrido o prazo da locação previsto no pacto e impôs o pagamento das verbas de sucumbência.

Por fim, quanto à assistência judiciária, corroboro a compreensão externada no
decisum
impugnado, porquanto os elementos dos autos indicam que as requeridas não se enquadram em situação de hipossuficiência para concessão do benefício.

Em relação à ré TAHYNÁ, a prova dos autos demonstra situação econômica diversa da narrada, sobretudo levando em conta ter residência em imóvel situado em local de alto padrão no município de Vila Velha, razão pela qual não faz jus à benesse.

A pessoa jurídica requerida, por seu turno, não comprovou sua situação financeira, sendo certo que eventual prejuízo decorrente de golpe sofrido e a da perda de parte de sua produção não são suficientes para indicar a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)